Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710411-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA APARECIDA CASSIANO DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão consistente na implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB na folha de pagamento da autora. Tendo em vista o acolhimento da questão de ordem suscitada no julgamento do Acórdão 2018665, 0817552-85.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025, referente à necessidade de submissão, à Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ, de revisão do Enunciado 27 para definição da amplitude do que é atendimento básico de saúde, bem como que o presente recurso trata do tema em questão, determino o sobrestamento do trâmite processual até a manifestação da TUJ. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator